Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-56.2026.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000316-56.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA - CPF: 688.955.501-53 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DR. (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (LITISCONSORTES), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000316-56.2026.8.11.9005

IMPETRANTE: MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito de Juizado Especial Cível que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado em sede de recurso inominado, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por insuficiência de prova da hipossuficiência, configura ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, não sendo via adequada para reexame de matéria fático-probatória.

4.

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 a 102 do CPC.

5.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

6.

O indeferimento do benefício, quando fundamentado na insuficiência da documentação apresentada, constitui exercício regular do poder jurisdicional e não configura ilegalidade ou abuso de poder.

7.

O parcelamento do preparo não substitui a comprovação da hipossuficiência econômica, sob pena de esvaziar a exigência legal prevista no art. 99 do CPC.

8.

Ausente prova pré-constituída da alegada insuficiência de recursos, não se reconhece direito líquido e certo à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração quando infirmada por elementos dos autos. 2. O indeferimento fundamentado do benefício não configura ilegalidade ou abuso de poder, inviabilizando o controle pela via mandamental. 3. O mandado de segurança não se presta ao reexame de matéria probatória nem substitui recurso cabível.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102 e 99.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de recurso inominado em tramitação perante este Juizado Especial.

O impetrante sustenta que possui direito líquido e certo à concessão do benefício da justiça gratuita, alegando não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Requer, em síntese, a concessão da segurança para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o
writ
preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central consiste em definir se o ato judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça configura ilegalidade ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da segurança pleiteada.

O mandado de segurança é instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, assim entendido aquele que se apresenta de forma clara e incontroversa nos fatos, dispensando dilação probatória. Não se presta ao reexame de decisões judiciais proferidas com base em juízo de valor sobre as provas produzidas, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.

No caso em análise, o ato impugnado indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica alegada. Tal decisão encontra amparo no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

A simples declaração de hipossuficiência, embora gere presunção relativa em favor do declarante, pode ser afastada pelo juiz quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Ademais, o parcelamento do preparo, embora admitido excepcionalmente, não substitui a comprovação da insuficiência de recursos, sob pena de comprometer a eficácia do art. 99 do CPC.

Inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento das custas.

Assim, o indeferimento do benefício, fundamentado na insuficiência da documentação apresentada, não configura ilegalidade nem abuso de poder. Ao contrário, representa o exercício regular do poder jurisdicional de avaliar as provas produzidas.

Não havendo direito líquido e certo demonstrado de plano, a segurança não pode ser concedida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARCELAMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e de parcelamento das custas, determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. A parte agravante alega hipossuficiência econômica e requer a reforma da decisão, sustentando que não possui recursos para arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente comprovou situação de insuficiência de recursos capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça ou do parcelamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos pela parte requerente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 a 102 do CPC.
A parte recorrente foi oportunizada a apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, mas limitou-se a juntar documentos parciais, deixando de anexar extratos bancários completos e faturas de cartão de crédito.
A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício, mas, ausente prova suficiente da incapacidade financeira, reforça a incongruência dos argumentos de hipossuficiência.
O parcelamento do preparo, embora admitido excepcionalmente, não substitui a comprovação da insuficiência de recursos, sob pena de comprometer a eficácia do art. 99 do CPC.
Inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento das custas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.”

(TJMT, N.U 1000948-32.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, mantendo a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos do processo nº 1057910-11.2025.8.11.0001.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado,
remetam-se
os autos ao arquivo com as devidas baixas.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026